Tribunal: CARF
Processo: 11610.004277/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.004277/2010-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.171 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
DANIELLE DE SOUZA MUNIZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, após iniciada a fase
litigiosa com a apresentação de impugnação à exigência fiscal hipóteses não
apuradas no presente feito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE
AJUDA
DE
CUSTO.
ISENÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pela fonte pagadora,
como pagos ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos na
declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Não restando comprovado que a ajuda de custo se destinou a custear as
despesas com transporte, frete e locomoção do contribuinte e sua família, no
caso de remoção de um para outro município, incabível a isenção pretendida,
ao teor da legislação de regência (art. 6°, XX da Lei no 7.713/88).
A devolução posterior de rendimentos recebidos em ano-calendário anterior,
não tem repercussão sobre a incidência do imposto de renda sobre os valores
recebidos, porquanto não altera os efeitos do fato gerador da obrigação
tributária.
Mantém-se a autuação quando as alegações recursais não se prestam a infirmar
a conduta fiscal, que está lastreada nas informações contidas em declaração
emitida pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.004277/2010-20
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.171 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.004277/2010-20

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 57/62):
Contra a contribuinte acima identificada foi emitida a Notificação de Lançamento de fls.
10/13, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2009, ano-calendário
2008, reduzindo o Imposto a Restituir Declarado de R$ 8.004,04 para o Saldo de
Imposto a Restituir Ajustado de R$ 1.580,15, por ter sido constatada a omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 30.000,00.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 12), parte integrante da
Notificação de Lançamento em apreço, constou que “Contrib. deduziu indevidamente
a verba recebida a título de ajuda de custo adicional, paga pela IBM por mera
liberalidade, além da ajuda de custo destinada a atender às despesas com
transporte, frete e locomoção em caso de remoção para outro município. Estas
despesas foram reembolsadas pela empresa”.
A autuada foi cientificada do lançamento em 17/05/2010 (fls. 25) e apresentou a
impugnação em 11/06/2010 (fls. 02/09), alegando, em síntese, que:
a) os valores decorrem de ajuda de custo por transferência entre municípios do
local de trabalho, conforme art. 6, XX, da Lei no 7.713/1988, reproduzido no art.
39 do RIR, Capítulo II, “Rendimentos Isentos ou Não Tributáveis” e, por isso,
informou como rendimentos isentos e não-tributáveis. O seu entendimento é
ratificado pelo Parecer Normativo COSIT no 1/94 e Parecer Normativo CST no
36/87;
b) conforme a Carta-Padrão de Transferência Nacional Definitiva (fls. 15),
ela foi transferida do município do Rio de Janeiro para o município de São
Paulo, ocasionando a ajuda de custo em discussão;
c) segundo a citada carta, caso a impugnante quisesse extinguir seu contrato de
trabalho com a IBM antes do término do prazo contratual, ou seja, antes de 36
meses, o valor percebido deveria ser devolvido à fonte pagadora;
d) não houve reembolso de quaisquer despesas quanto a sua transferência
para outro município.
Em 20/04/2011 a contribuinte protocolou requerimento e outros documentos (fls.
34/45), afirmando que devolveu parte da ajuda de custo em litígio por não ter cumprido
o contrato na íntegra. Devolveu R$ 10.150,00, sendo R$ 2.956,15 por desconto na
rescisão contratual, e R$ 7.223,85 por depósito na conta da fonte pagadora. Assim,
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.171 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.004277/2010-20

em se entendendo tratar-se de renda tributável, não deve incidir sobre a parcela
devolvida.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
AJUDA
DE
CUSTO.
ISENÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO.
É tributável a verba paga pelo empregador a título de ajuda de custo, em virtude de
transferência de um município para outro, se não destinada a atender às despesas com
transporte, frete e locomoção do beneficiado e seus familiares. In casu, trata-se de
benefício condicionado à manutenção do contrato de trabalho, por vontade do
empregado, pelo período fixado.
OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
Tratando-se de situação de fato, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os
seus efeitos, desde o momento da disponibilização dos recursos, nos termos do artigo
116 do Código Tributário Nacional - CTN.
Cientificada da decisão, em 24/12/2014 (fls. 87/88), a contribuinte, em
23/01/2015, interpôs recurso voluntário (fls. 67/76), pugnando pela suspensão da exigibilidade
do crédito tributário, ao teor do art. 151, III do CTN e alegando, preliminarmente, a nulidade do
lançamento por ausência de requisitos indispensáveis a sua lavratura, porquanto lastreada em
normas genéricas não permitindo o exercício constitucional da ampla defesa e do contraditório,
sobretudo por não correlacionarem à infração descrita, não servindo assim para o adequado
embasamento da autuação, sendo certo que parte dos valores recebidos como ajuda de custo
foram devolvidos à fonte pagadora diante do rompimento do contrato de trabalho, devendo o
lançamento ser revisto quando há redução ou anulação do crédito tributário exigido. No mérito,
alega que os rendimentos tidos por omitidos decorreram da ajuda de custo recebida, visto que
não houve qualquer reembolso e ainda teve que devolver parte da quantia recebida. Cita
jurisprudência do STJ neste sentido. Requer, ao final, a nulidade da autuação e, caso assim não
se tenda, o cancelamento do débito fiscal reclamado, levando-se em conta o evento do fato
gerador condicional com a devolução de parte dos valores recebidos, urgindo o recálculo do
imposto devido.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 68/86.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.171 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.004277/2010-20

Preliminares
Pugna, o Recorrente, pela nulidade da autuação por ausência de requisitos
indispensáveis a sua lavratura, porquanto lastreada em normas genéricas, não servindo assim
para o adequado embasamento da autuação procedida, lhe cerceando o exercício pleno do direito
de defesa e do contraditório regular.
Contudo razão não lhe socorre.
Da leitura da autuação, e em detrimento das alegações suscitadas, pode-se apurar
que o lançamento está amparado nos fatos descritos que, no entender da autoridade fiscal,
ensejaram a apuração detalhada do imposto devido e dos encargos aplicados, com a indicação
dos dispositivos legais atinentes, não ocorrendo na espécie as causas ensejadoras da nulidade do
lançamento, ao teor do art. 59, I e II do Decreto no 70.235/72 (PAF).
Ademais, vale registrar que o presente feito seguiu os trâmites regulares. A
fiscalização atuou dentro da estrita legalidade e no limite institucional de sua competência,
inclusive oportunizando à contribuinte prestar as informações e esclarecimentos necessários a
condução dos trabalhos fiscais, encontrando-se o lançamento devidamente formalizado, além de
oportunizar à contribuinte o exercício do direito de defesa. Logo, do ponto de vista
procedimental, a conduta fiscal transcorreu dentro da restrita legalidade sem qualquer prejuízo
ou inobservância ao contraditório que, diga-se de passagem, foi exercido a tempo e modo, com
regularidade e plenitude, inexistindo, pois, a nulidade aventada.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada, por inexistir qualquer
violação à dispositivos legais, os quais encontram-se devidamente tipificados na autuação, bem
como aos princípios constitucionais do devido processo legal, da motivação dos atos
administrativos e do direito de defesa.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício recebidos da empresa IBM Brasil Indústria de Máquinas e Serviços Ltda., no valor
de R$ 30.000,00, constatada em sede de revisão da DAA/2009, os quais foram pagos a título
de ajuda de custo condicionada à manutenção do contrato de trabalho por um período
mínimo de 36 (trinta e seis) meses, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise acerca do processado, no sentido do afastamento da omissão de rendimentos apurada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo carreados aos autos, aliado
aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 57/62) e atendo-se às
informações contidas no lançamento (fls. 10/13), não há como prosperar a pretensão recursal.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
os rendimentos recebidos e omitidos na declaração de ajuste. Não se pode olvidar que na relação
processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a
irregularidade apontada. Conclui-se, portanto, que a comprovação da inocorrência da omissão de
rendimentos, quando exigida e não demonstrada, autoriza o lançamento e a consequente
tributação dos valores correspondentes.
Embora a ação fiscal possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando ao
sabor do Fisco a iniciativa, este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis de
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.171 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.004277/2010-20

ocorrência de irregularidades, mesmo porque o ônus probatório implica trazer elementos que
afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado – sendo certo que a Carta Padrão de Transferência
Nacional Definitiva emitida pela IBM Brasil não deixa dúvida acerca da ocorrência do
recebimento do valor tido por omitido (fls. 15), cujo adicional pago estava condicionado a
manutenção do contrato de trabalho, portanto totalmente desvinculado do reembolso das
despesas com transporte, frete e locomoção em razão de sua remoção para outro
município, classificando-se assim como rendimento tributável a ser incluídos no ajuste
anual – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os
fundamentos norteadores do voto condutor proferido (fls. 59/62), mediante transcrição dos
excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
O lançamento impugnado apurou a omissão de rendimentos tributáveis no valor de R$
30.000,00, recebidos da empresa IBM Brasil – Indústria, Máquinas e Serviços Ltda.,
CNPJ no 33.372.251/0001-56, de acordo com as informações constantes da
Declaração do Imposto de Renda Retido na fonte (DIRF) apresentada pela fonte
pagadora.
A interessada alega que o valor de R$ 30.000,00 refere-se a ajuda de custo recebida em
junho de 2004, cujo pagamento foi motivado por sua transferência definitiva do Rio de
Janeiro/RJ para São Paulo/SP, de acordo com o documento de fls. 15, fornecido pela
fonte pagadora.
Entretanto, a citada fonte pagadora informou (fls. 16) os rendimentos como
tributáveis e procedeu à retenção do imposto de renda, em razão de orientação do
Fisco por meio da Solução de Consulta SRRF/7a RF/DISIT N° 134, de 29 de abril
de 2005, em cujos autos a empresa informou que mantém um “Programa de
Transferência Nacional Definitiva” e esclareceu que concede ajuda de custo de
transferência, na qual estão incluídas todas as despesas resultantes do processo de
transferência para a nova localidade de moradia do funcionário, com exceção das
despesas com a mudança dos bens e da viagem dele e de seus familiares para o
destino, que são reembolsadas ao funcionário.
De início, assinale-se que o artigo 43 da Lei no 5.172/1966 (Código Tributário
Nacional) determina que o fato gerador do imposto de renda é a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer
natureza.
A Lei no 7.713/1988, por sua vez, esclarece o alcance da norma citada, nos seguintes
termos:
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidas em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por
qualquer forma e a qualquer título.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.171 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.004277/2010-20

O artigo 6o da mesma Lei enumera as hipóteses de isenção do imposto relativamente aos
rendimentos auferidos por pessoas físicas, cabendo observar o que estabelece o seu
inciso XX:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas: (...) XX - ajuda de custo destinada a atender às despesas com
transporte, frete e locomoção do beneficiado e seus familiares, em caso de
remoção de um município para outro, sujeita à comprovação posterior pelo
contribuinte (grifou-se).
No presente caso, de acordo com a Carta de Transferência Nacional de fls. 15, as
despesas de transporte e traslado incorridas em razão da transferência do empregado lhe
seriam reembolsadas. Além desse reembolso, seria paga uma quantia adicional
como ajuda de custo, condicionada à manutenção do contrato de trabalho por um
período mínimo de 36 (trinta e seis) meses. Caso o contrato fosse encerrado antes
desse prazo, por vontade do empregado, deveria ser devolvido o montante recebido,
proporcionalmente ao tempo a decorrer para completar o referido período.
A alegação de que não recebeu o reembolso das despesas com a mudança de localidade
contradiz o documento acima citado, e a contribuinte nada trouxe para comprovação.
Assim, embora a verba tenha sido paga sob a denominação de ajuda de custo, não se
destinou a atender as despesas mencionadas no inciso XX do artigo 6o da Lei n°
7.713/1988, eis que estas seriam reembolsadas à funcionária.
Quanto às demais normas citadas pela impugnante (artigo 39, inciso I, do RIR/1999,
artigo 5o, inciso III, da IN SRF n° 15, de 2001, e Parecer Normativo COSIT n° 1, de
1994), todas têm por base legal o artigo 6o, inciso XX, da Lei n° 7.713/1988.
No que tange à tese de não-incidência do imposto de renda sobre “verbas
indenizatórias”, vale notar que o artigo 6o da Lei no 7.713/1988, ressalvou, entre outras,
as seguintes hipóteses de isenção de rendimentos:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)
IV - as indenizações por acidentes de trabalho;
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato
de trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos,
juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da
legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;
O Parecer Normativo da Coordenação-Geral do Sistema de Tributação (COSIT) n° 1, de
08 de agosto de 1995, esclarece, em seu item “2.1”, que as verbas trabalhistas sobre as
quais não incide o imposto de renda são as decorrentes de acidente de trabalho e aquelas
previstas na Consolidação das Leis do Trabalho, mais especificamente no artigo 477
(aviso prévio não trabalhado, pago com base na maior remuneração recebida pelo
empregado na empresa) e artigo 499 (indenização proporcional ao tempo de serviço a
empregado despedido sem justa causa, que só tenha exercido cargo de confiança em
mais de dez anos), no artigo 9o da Lei no 7.238/1984 (indenização equivalente a um
salário mensal, ao empregado dispensado, sem justa causa, no período de 30 dias que
antecede à data de sua correção salarial), e na legislação do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço, Lei no 5.107/1966, alterada pela Lei no 8.036/1990.
O referido Parecer registra, em seu item “4”, que quaisquer outros rendimentos,
mesmo remunerados a título de “verbas indenizatórias”, devem compor o
rendimento bruto para efeito de tributação, uma vez que, por ser a isenção uma das
modalidades de exclusão do crédito tributário, deve ser sempre decorrente de lei e de
interpretação literal e restritiva, nos termos do artigo 111 do Código Tributário
Nacional.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.171 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.004277/2010-20

(...)
A seguir a impugnante afirmou que devolveu R$ 10.150,00 da ajuda de custo em litígio
por não ter cumprido o contrato na íntegra e que, portanto, em se entendendo tratar-se
de renda tributável, não deve incidir sobre essa parcela devolvida. Também essa
alegação não pode ser acatada, como adiante se verá.
As disposições contidas no Código Tributário Nacional (CTN), instrumento que institui
normas gerais de direito tributário aplicáveis no território nacional, dispõe em seu art.
116 do CTN:
Art. 116 - Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e
existentes os seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente
lhe são próprios;
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja
definitivamente constituída, nos termos do direito aplicável.
O que importa, aqui, decidir é se houve ou não fato gerador do tributo, pois este, uma
vez implementado, desvincula-se completamente do objeto que lhe deu causa, dos
efeitos que provocou e das circunstâncias em que ocorreu. Nascida a obrigação
tributária, o efeito dos fatos efetivamente ocorridos não a modificam.
Observa-se, portanto, que o fato gerador independe de outros fatores que ocorram à
sua volta. A legislação não contempla qualquer conceito de fato gerador condicional.
Como já visto acima, ao tratar dos negócios condicionais sobre o fato gerador,
informa o CTN que este ocorre desde o momento da prática do ato, não ficando a
aguardar o resultado da condição (arts. 116 e 117).
Portanto, conclui-se que é tributável a totalidade do rendimento em referência,
recebido como ajuda de custo no montante de R$ 30.000,00.
Pelas razões expostas e considerando tudo mais que consta dos autos, voto no sentido de
julgar improcedente a impugnação, mantendo inalterada a Notificação de Lançamento
em apreço.
Portanto, considerando que a Recorrente não logrou em demonstrar a incorreção
da autuação em relação aos valores por ela recebidos – aliado ao fato de que a devolução parcial
dos rendimentos recebidos do Programa de Transferência Nacional Definitiva diante da ruptura
do contrato de trabalho (fls. 37/45), não guarda pertinência com a ajuda de custo tipificada
na legislação de regência (art. 6o, XX da Lei no 7.713/88), conforme, aliás, bem fundamentado
na decisão recorrida – não há como desconstituir a presunção de veracidade da DIRF, em relação
ante da ausência de provas de eventual erro ou inidoneidade das informações nela lançadas,
sendo certo que os valores acordados foram efetivamente pagos. Ademais, nesta mesma linha, a
matéria já se encontra pacificada e sumulada neste CARF:
Súmula no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Não obstante, tem-se que a devolução de rendimentos constitui fato jurídico
distinto, inexistindo previsão legal para a sua exclusão da base de cálculo, especialmente por se
tratar de fato ocorrido em outro período, cujo imposto incidiu na aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica (arts. 37 e 38 do RIR/99), remanescendo assim sua natureza tributável.
Ademais, não há como negar que os rendimentos posteriormente devolvidos à IBM Brasil
haviam sido incorporados ao patrimônio da Recorrente, que deles se beneficiou quando do
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-005.171 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.004277/2010-20

efetivo recebimento (art. 3o, § 4o da Lei no 7.713/88), importando em afirmar que o fato gerador
ficará inalterado, o que ratifica a manutenção da autuação no particular.
Assim, lastreado nas informações emitidas pela fonte pagadora e à mingua de
comprovação em contrário, indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos –
em decorrência da ausência de declaração dos rendimentos classificados como “ajude de custo”,
sem o devido suporte comprobatório, ao teor da legislação de regência (art. 6o, XX da Lei no
7.713/88) – correto é procedimento fiscal, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão
pela qual mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
Por fim, em relação ao pedido de suspensão da cobrança do débito tributário em
litígio, vale registrar que, durante o curso processual, o crédito tributário ficará com a
exigibilidade suspensa, na exata dicção do art. 151, III do CTN, sendo despiciendo o pedido
formulado nesse sentido, sobretudo levando-se em conta que a suspensão requerida já foi
aplicada por força de lei.

Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito,
em NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o lançamento e as alterações
decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 100
DF CARF MF
Original